Tribunal: TJES
Processo: 5012720-19.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012720-19.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DE CASTRO VERGNA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5012720-19.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA JOSE DE CASTRO VERGNA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE FÉRIAS-PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte requerente alega erro na contagem de seu tempo serviço junto ao requerido, fato que postergou a concessão do benefício e pagamento de “férias prêmio” em seu favor, requerendo, em razão de tais fatos, a condenação do requerido a quitar os valores retroativos a que tem direito, além de indenização por danos morais.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente sustentando que a interrupção de 16 dias não é suficiente para desconsiderar a continuidade na prestação de serviço público. Ademais, alega que não é necessária a requisição administrativa da concessão do benefício. Por fim, sustenta a não aplicação da interrupção de prazos durante a pandemia e a condenação do requerido em danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, uma vez que os autos comprovam que a autora requisitou apenas o primeiro benefício, afastando-se, portanto, qualquer alegação de concessão automática. Ademais, está devidamente comprovado nos autos a ocorrência de interrupção na prestação do serviço público, razão pela qual é inviável considerar 1993 como marco inicial do período aquisitivo. Quanto à suspensão de prazo para aquisição de benefícios prevista na LC 173/2020, que somente incidiria no caso caso fosse reconhecido 1993 como período inicial, a autora sustenta sua inaplicabilidade sob o argumento de já ter adquirido o direito às férias-prêmio. No entanto, conforme já destacado, não houve requisição administrativa para a concessão desse direito, tampouco poderia tê-lo obtido em 2023, em virtude da suspensão legal.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)